Tribunal: CARF
Processo: 13609.000179/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.000179/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.806 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
CLOVIS RAMALHO MACIEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIAS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação e
analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido
arguidas na impugnação ou que não tenham sido levantadas pela autoridade
julgadora de 1a instância primeira instância administrativa não podem ser
conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que se este Tribunal
entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio da não supressão de
instância que é de todo aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO. EXIGÊNCIA DO EFETIVO PAGAMENTO. APLICAÇÃO
DA SÚMULA CARF No 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. NORMAS COMPLEMENTARES DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA NORMATIVA.
As decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa
compõem a legislação tributária e constituem normas complementares das leis,
dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos apenas nas
hipóteses em que a lei atribua eficácia normativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso, não se conhecendo, pois, das alegações no sentido de que cumpriria à
fiscalização comprovar que os serviços não foram prestados e de que a multa de ofício de 75%
apresenta caráter confiscatório, e, na parte conhecida, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento. Vencido o conselheiro Wilderson Botto que dava provimento ao recurso

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000179/2009-44
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.806 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000179/2009-44

Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte
acima identificado, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2005, ano-calendário
2004, por meio da qual foi constituído crédito tributário de imposto de suplementar de
R$5.034,78, multa de ofício de R$3.776,08 (passível de redução), juros de mora de R$2.528,46,
calculados até 30 de janeiro de 2009, totalizando, portanto, o valor de R$11.339,32.
A autoridade fiscal informou nos o contribuinte não comprovou o efetivo
pagamento das despesas médicas declaradas em sua DIRPF relativas à profissional Ana Luiza
Dolabella de Oliveira, CPF 024.078.216-02, no valor de R$ 12.000,00, o que ensejou o não
acolhimento da dedução pleiteada, conforme se pode observar da Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal de fls. 6.
Foi também constatada omissão de rendimentos recebidos da Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais, CNPJ 25.002.270/0001-62, sujeitos à tabela progressiva, no valor
de R$6.308,30, recebidos pelo contribuinte, não havendo Imposto Retido, de acordo com a
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 7
O contribuinte foi cientificado da notificação e apresentou impugnação de fls.
2, acompanhada de declaração da profissional que emitiu os recibos, a qual, a aliás, foi juntada
às fls. 4, solicitado, pois, a exclusão do lançamento para que pudesse efetuar o pagamento do
IRPF 2005 suplementar da notificação com redução da multa de ofício, tendo em vista a
apresentação da declaração da profissional que constituírai documento comprobatório de
pagamento.
Em Acórdão de fls. 18/20, a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Belo Horizonte - MG entendeu por julgar a impugnação improcedente,
conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÕES.
Para gozar de deduções a título de despesas médicas, o contribuinte deve comprovar de
forma inequívoca a efetividade do serviço e respectivo pagamento.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.806 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000179/2009-44

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

De início, registre-se que o contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 29/03/2012 (fls. 24) e entendeu por apresentar o Recurso Voluntário de fls. 26/39,
protocolado em 27/04/2012.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de plano, que o recorrente suscita, em síntese, que realizou efetivamente
os pagamentos em dinheiro com os serviços médicos prestados pela psicóloga Ana Luiza
Dolabella de Oliveira, no montante de R$ 12.000,00, conforme se verifica da declaração emitida
pela referida profissional, bem assim que, nos termos do artigo 219 do Código Civil, as
declarações possuem validade em relação aos signatários, de modo que, se as informações ali
relatadas não fossem verdadeiras, decerto que a profissional médica teria contestado o
recebimento de tais valores.
O recorrente sustenta, ainda, que, uma vez que os recibos apresentados são
dotados de força probatória, cumpriria à fiscalização ter feito prova no sentido de que os serviços
não foram de fato realização e que, além disso, a multa de ofício aplicada no patamar de 75%
apresenta caráter confiscatório, nos termos do artigo 150, inciso IV da Constituição Federal.
Pelo que se pode observar, o objeto do litígio é apenas a dedução de despesas
médicas, já que o contribuinte não havia formulado em sua impugnação quaisquer
questionamentos acerca da omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, de modo que tal matéria foi considerada como inconteste de acordo com o artigo
17 do Decreto no 70.235/72.
Ainda em sede inicial, impende fazer uma observação de ordem processual no
sentido de reconhecer que, quando da apresentação da Impugnação de fls. 2, o ora recorrente não
suscitou qualquer alegação no sentido de que cumpriria à fiscalização comprovar que os serviços
não foram prestados e muito menos de que a multa de ofício de 75% apresentava caráter
confiscatório.
Tendo em vista que essas alegações não foram suscitadas em sede de impugnação
e, por conseguinte, não foram objeto de debate e análise por parte da autoridade judicante de 1a
instância, decerto que não poderiam ter sido suscitadas em sede de Recurso Voluntário, já que
apenas as questões previamente debatidas é que são devolvidas à autoridade judicante revisora
para que sejam novamente examinadas. Eis aí o efeito devolutivo típico dos recursos.
Em outras palavras, a interposição do recurso transfere ao órgão ad quem apenas o
conhecimento das matérias que já foram impugnadas. A matéria devolvida à instância recursal é
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.806 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000179/2009-44

apenas aquela expressamente contraditada na peça impugnatória. É por isso mesmo que se diz
que a impugnação fixa os limites da controvérsia.
É na impugnação que o contribuinte deve expor os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta sua pretensão, bem como os pontos e as razões pelas quais não concorda com
a autuação, conforme prescreve o artigo 16, inciso III do Decreto no 70.235/72, cuja redação
transcrevo abaixo:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).”
Acrescente-se, ainda, que, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, que
não é lícito inovar na postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi
originariamente deduzida quando da impugnação oferecida à instância a quo. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
Em suma, questões novas levantadas apenas em sede recursal que não foram
objeto de debate em primeira instância, quando se instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo com a apresentação da petição impugnatória, constituem matérias preclusas das
quais não pode este Tribunal conhecê-las, porque, se entendesse por fazê-lo, estaria aí afrontando
o princípio da não supressão de instância.
É nesse sentido que há muito vem se manifestando este Tribunal:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual.
(Processo no 13851.001341/2006-27. Acórdão no 2802-00.836. Conselheiro(a)
Relator(a) Dayse Fernandes Leite. Publicado em 06.06.2011).”
As decisões mais recentes também acabam corroborando essa linha de raciocínio,
conforme se pode observar da ementa transcrita abaixo:
“MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ater-se a matérias mencionadas na impugnação ou suscitadas
na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação àquelas que não
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.806 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000179/2009-44

tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa.
(Processo no 13558.000939/2008-85. Acórdão no 2002-000.469. Conselheiro(a)
Relator(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez. Publicado em
11.12.2018).”
Com fundamento nos artigos 16, inciso III e 17 do Decreto no 70.235/72, entendo
por não conhecer das alegações no sentido de que cumpriria à fiscalização comprovar que os
serviços não foram prestados e muito menos de que a multa de ofício de 75% apresentava caráter
confiscatório.
Tais alegações devem ser consideradas como alegações novas que também não
devem ser conhecidas porque, do contrário, estar-se-ia, aqui, violando o princípio da não
supressão de instância, que é de todo aplicável aos processos administrativos fiscais.
Dito isto, passemos, então, ao exame das alegações meritórias relativas às
deduções de despesas médicas tais quais realizadas.
Pois bem. É de se reconhecer, de logo, que a legislação do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário, nos termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no 8.134/1990
e 8o, inciso II da Lei no 9.250/1995. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.806 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000179/2009-44

III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”
A legislação de regência do Imposto de Renda vigente à época dos fatos aqui
discutidos1 também cuidou de dispor sobre a comprovação das deduções do imposto, conforme
se verifica dos artigo 73, caput e 80 do Decreto no 3.000/99:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”

1 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.806 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000179/2009-44

Decerto que as respectivas disposições normativas devem ser interpretadas em
conjunto.
A despeito da expressão final “a juízo da autoridade lançadora” constante do
artigo 73, caput do Decreto no 3.000/99 apresentar uma abertura semântica um tanto ampla, é de
se reconhecer que tal abertura não pode ser objeto de juízos discricionários e um tanto
desarrazoados. Aliás, toda a atividade tributária é vinculada à lei nos termos dos artigos 3o2 e
1423 do Código Tributário Nacional, o que significa dizer que a autoridade fiscal não pode se
valer de juízos discricionários.
Por outro lado, verifique-se que o artigo 80, inciso III do Decreto no 3.000/99
dispõe, especificamente, que os pagamentos com despesas médicas devem ser apontados e
comprovados por meio de documentos com indicação do nome, endereço e número de inscrição
no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do
cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Quer-se dizer com isso que a própria legislação de regência do Imposto sobre a
Renda vigente à época dos fatos aqui discutidos autoriza que os pagamentos com despesas
médicas sejam comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos como, por exemplo,
recibos, declarações e/ou outros documentos equivalentes que atendam às formalidades, os
quais, a rigor, não se limitam apenas à comprovação efetiva dos respectivos pagamentos que, no
caso, são comumente realizados através de transferências bancárias tais como as TED’s e/ou os
DOC’s, cópias de extratos bancários, comprovantes de saques etc.
A rigor, registre-se que a jurisprudência deste tribunal administrativo tem
encampado essa linha de raciocínio, conforme se atesta da ementa abaixo reproduzida:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
[...]
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. Em condições normais, os
recibos fornecidos por profissionais de saúde, que atendam aos requisitos formais
definidos na legislação, são documentos hábeis a comprovar as despesas médicas. Em
situações excepcionais em que se verifiquem indícios de irregularidades, justifica-se a
cautela do fisco em exigir elementos adicionais de prova. Ausentes tais indícios, não é
válida a glosa da despesa sob o fundamento da falta de comprovação da efetividade dos
pagamentos.
[...]
(Processo no 13688.001169/2007-21, Acórdão no 2201-00936, Conselheiro Relator
Pedro Paulo Pereira Barbosa. Sessão de julgamento de 02/12/2010. Acórdão publicado
em 11/03/2011)”.
Nesse contexto, veja-se que a própria a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29
de outubro de 2014, enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas

2 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa
plenamente vinculada.
3 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.806 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000179/2009-44

médicas devem ser comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos
que contenham, no mínimo, as informações ali discriminadas. Veja-se:
Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).”
De todo modo, note-se que a dedutibilidade das despesas médicas dependerá da
análise das circunstâncias fático-jurídicas e dos elementos probatórios que compõe o caso
concreto.
Os recibos e declarações emitidos pelos profissionais médicos que contenham as
informações mínimas tais quais previstas no artigo 97 da Instrução Normativa RFB no
1.500/2014 serão considerados como hábeis e idôneos para fins de comprovação das despesas
médicas apenas nos casos em que a autoridade autuante não exige que as respectivas despesas
sejam comprovadas por documentos que demonstrem, de forma inconteste, a realização efetiva
dos respectivos pagamentos e/ou desembolsos com os serviços médicos.
Ou seja, nas hipóteses em que a autuação fiscal é lavrada com base na falta de
apresentação de documentos que comprovem a efetiva prestação dos serviços médicos e os
efetivos pagamentos e/ou desembolsos, decerto que apenas quando o contribuinte comprova a
efetividade das despesas a partir da apresentação de TED’s, DOC’s, extratos bancários, cheques
nominais etc. é que o lançamento pode ser cancelado, de sorte que, em casos tais, os recibos não
serão suficiente para tanto.
A título de informação, observe-se que, recentemente, este Tribunal editou a
Súmula no 180, vigente desde 16/08/2021, que dispõe que a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. Confira-se:
“Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.806 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000179/2009-44

Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.”
Fixadas essas premissas, observe-se, de logo, que, no caso concreto, a motivação
do lançamento fiscal decorreu da falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas
médicas com a psicóloga Ana Luiza Dolabella de Oliveira, no montante de R$ 12.000,00,
conforme se verifica da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 6.
Ora, o contribuinte foi intimado a comprovar o pagamento da despesas médicas
no montante de R$ 12.000,00 e, no caso, não apresentou, oportunamente, quaisquer documentos
que pudessem comprovar a efetividade dos pagamentos e, ainda assim, em sede de impugnação,
juntou aos autos apenas a declaração emitida pela referida profissional (fls. 4).
A mera apresentação de declarações firmadas pelos profissionais médicos não
supre a demanda requerida pela autoridade fiscal que, no caso, já que o presente lançamento foi
formalizado justamente por conta da falta de comprovação dos efetivos pagamentos a título de
despesas médicas.
No caso, caberia ao contribuinte ter juntado aos autos cópias de cheques ou outros
documentos hábeis tais como cópias de DOC’s TED’s ou ordens de pagamento, os quais
atestariam inequivocamente que os pagamentos com despesas médicas foram de fato realizados.
Destaque-se, ainda, que a legislação do imposto sobre a renda que rege
especificamente a dedução de despesas médicas prevê no artigo 73, caput do Decreto no 3.000/99
que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora, de modo que não se falar, aqui, em qualquer inversão do ônus da prova, já que é o
sujeito passivo que deve comprovar a validade, nos termos da Lei, das deduções do imposto de
renda tais quais realizadas.
Por oportuno, confira-se que ainda que a recorrente tenha colacionado
jurisprudência que, ao menos em tese, poderia corroborar sua linha de defesa, o fato é que tais
decisões não estão compreendidas na expressão “legislação tributária” constante do artigo 96 do
Código Tributário Nacional4, já que não apresentam eficácia normativa e, por isso mesmo, não
constituem normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos
decretos nos termos do artigo 100, inciso II do CTN, cuja redação segue transcrita abaixo:
“Lei no 5.172/1966
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
[...]
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa.” (grifei).
Como se pode notar, apenas as decisões administrativas a que a lei atribua eficácia
normativa, ostentando a natureza jurídica de normas complementares, é que compõem a
legislação tributária.

4 Cf. Lei n. 5.172/66, Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções
internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações
jurídicas a eles pertinentes.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.806 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000179/2009-44

De fato, as leis sempre apresentam certa margem para dúvidas razoáveis por parte
do intérprete, especialmente em razão da inevitável vaguidade dos conceitos utilizados. Por isso
que as normas complementares são de grande utilidade, porque, por um lado, acabam afastando a
possibilidade de interpretações diferentes por parte de cada um de seus agentes e, por outro lado,
fazem com que a atividade de administração e cobrança dos tributos seja exercida de forma
plenamente vinculada, como manda o artigo 3o do CTN.
A título de esclarecimentos, note-se que muito embora o artigo 100, inciso II do
Código Tributário Nacional prescreva que as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de
jurisdição administrativa a que a lei atribua eficácia normativa equivalem a normas
complementares das leis, tratados, convecções internacionais e decretos, é de se reconhecer que
essa competência só veio a ser exercida pela União através da Lei no 11.196/2005, que, a rigor,
acabou conferindo força vinculante às súmulas aprovadas pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CSRF.
A aprovação de súmula que retrate julgados reiterados e uniformes da CSRF
passou a permitir que os órgãos de julgamento administrativo introduzam no sistema jurídico
norma com atributos de generalidade e abstração.
Os juízos das Delegacias de Julgamento de primeira instância e da própria
Secretaria da Receita Federal deverão obedecer os enunciados sumulados pela Câmara Superior
de Recursos Fiscais e os fatos semelhantes entre si subsumir-se-ão a entendimentos
jurisprudenciais previamente construídos, os quais darão azo a decisões idênticas. Com efeito, a
Lei no 11.196, de 2005, habilitou o órgão de jurisdição administrativa a introduzir enunciados
com validade erga omnes no sistema jurídico. São atos normativos de caráter infralegal que se
enquadram como instrumentos secundários ou derivados, já que são incapazes de, por si só,
inovar a ordem jurídica brasileira.
O efeito vinculante introduzido pela Lei no 11.196/2005 acabou tornando
obrigatório o cumprimento do entendimento favorável aos contribuintes pelos órgãos da
Administração Tributária, evitando litígios sobre matérias já pacificadas no âmbito dos órgãos
colegiados. A partir da edição da súmula vinculante o julgador estará submetido a novas
limitações, pois só poderá decidir o litígio conforme sua livre convicção se obtiver êxito em
distinguir seu caso daquele que se encontra compreendido pelo enunciado de súmula.
Atualmente, a previsão da edição de súmulas e a atribuição de efeito vinculante
pelo Ministro da Economia está prevista no próprio Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria do Ministério da Fazenda n 343, de 09 de junho de 2015. Confira-se:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015
CAPÍTULO V - DAS SÚMULAS
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
[...]
Art. 75. Por proposta do Presidente do CARF, do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, do Secretário da Receita Federal do Brasil ou de Presidente de Confederação
representativa de categoria econômica ou profissional habilitada à indicação de
conselheiros, o Ministro de Estado da Fazenda poderá atribuir à súmula do CARF efeito
vinculante em relação à administração tributária federal.
[...]
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-003.806 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000179/2009-44

§ 2o A vinculação da administração tributária federal na forma prevista no caput dar-se-
á a partir da publicação do ato do Ministro de Estado da Fazenda no Diário Oficial da
União.” (grifei).
Além do mais, note-se que as decisões judiciais apenas devem ser
obrigatoriamente aplicadas no âmbito deste Tribunal Administrativo na hipóteses previstas no
artigo 62, parágrafos 1o e 2o do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343
de junho de 2015, cuja redação segue transcrita:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
CAPÍTULO II – DO JULGAMENTO
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993;
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).”
Por essas razões, deve restar claro que os precedentes administrativos e judiciais
tais quais colacionados não constituem normas complementares do direito tributário nos termos
do artigo 100, inciso II do Código Tributário Nacional e não se tratam de decisões definitivas
proferidas por Tribunais Superiores e, por isso mesmo, tanto não se enquadram no conceito de
legislação tributária constante do artigo 96 do referido Código quanto não apresentam eficácia
vinculante.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-003.806 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000179/2009-44

De todo modo, considerando que o contribuinte não apresentou documentos que
comprovassem o efetivo pagamento das despesas médicas nos termos do que determina tanto o
artigo 73 do Decreto no 3.000/99 quanto a Súmula CARF no 180, quando, a bem da verdade, foi
instado a fazê-lo oportunamente, decerto que a glosa à dedução de despesas médicas deve ser
mantida in totum.
Com base em tais fundamentos, as alegações de mérito tais quais formuladas pelo
recorrente não devem ser aqui acolhidas, já que, no caso, e com amparo na Súmula CARF no
180, a declaração do profissional não é suficiente para comprovar a efetividade dos pagamentos
com as supostas despesas médicas, já que esse foi justamente o motivo que teria ensejado a
autuação de dedução indevida de despesas médicas.
Por fim, entendo por manter a glosa à dedução de despesas médicas no montante
de R$ 12.000,00.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço parcialmente do
presente recurso voluntário, não se conhecendo, pois, das alegações no sentido de que cumpriria
à fiscalização comprovar que os serviços não foram prestados e de que a multa de ofício de 75%
apresenta caráter confiscatório. Na parte conhecida, entendo por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital